Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NATUREZA REAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê expressamente litisconsorte necessário entre cônjuges para ações que versem sobre direito real imobiliário (artigo 73, inciso I).

2. O registro do título translativo de compra e venda de bem, no Registro de Imóveis, resulta na transferência da propriedade, com constituição de direito real. Assim, a ação que tem por objeto a rescisão do referido contrato exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre cônjuges.

3. No caso, houve homologação de acordo com apenas um dos cônjuges adquirentes do imóvel.

4. Uma vez que um dos cônjuges não integrou a lide, não há como se oficiar ao respectivo cartório de imóveis para que transfira a propriedade do bem para a parte agravada.

5. Recurso conhecido e não provido.